Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28 DO CDC. TEORIA MENOR. AFASTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença originário (n° 0704178-77.2022.8.07.0011), deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executada, incluindo os sócios no polo passivo e determinando a adoção de medidas executivas em seus nomes, tudo nos termos do art. 28 do CDC.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78105773). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Os executados, em suas razões recursais, afirmaram que o próprio juízo de origem, em momento anterior, revogou o IDPJ (incidente de desconsideração da personalidade jurídica) ao extinguir o feito pela ausência de bens penhoráveis, reconhecendo que não havia lastro probatório suficiente para responsabilizar os sócios. Sustentaram que, apesar dessa conclusão, o magistrado posteriormente restabeleceu o incidente sem qualquer fato novo, o que teria violado a estabilidade decisória e o devido processo legal. Acrescentaram que a decisão agravada também se mostrou irregular porque incluiu no polo passivo o sócio Bruno, cuja retirada da sociedade havia sido regularmente averbada há quase três anos, superando o limite temporal do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Defenderam que, inexistindo indícios de fraude, confusão patrimonial ou abuso, o sócio retirante não poderia responder pelas dívidas sociais, revelando-se flagrante sua ilegitimidade passiva. Assim, concluíram que a manutenção do IDPJ carece de coerência, maturidade instrutória e fundamento jurídico. Ao final, requereram o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão do juízo de primeiro grau e que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio retirante. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja cassada a decisão agravada determinando ao Juízo de origem que promova a análise após a realização de diligências razoáveis e complementares em nome da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de instauração e acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica após rejeição de pedido anterior; (ii) a responsabilidade pessoal dos sócios no caso em exame, diante da alegada ausência de fraude, confusão patrimonial ou abuso, e; (iii) a responsabilidade pessoal de sócio excluído da sociedade há mais de 3 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada registrou que a autora requereu a desconsideração da personalidade jurídica após diversas tentativas infrutíferas de satisfazer o crédito, o que evidenciou a ineficácia da execução contra a empresa. O juízo destacou que os sócios apresentaram impugnação fundada no art. 50 do Código Civil, mas concluiu que, por se tratar de relação de consumo, incidia o art. 28 do CDC e a Teoria Menor. Afirmou que bastava a demonstração de que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao ressarcimento, o que restou comprovado pelas diligências negativas. Assim, deferiu a desconsideração, determinou a inclusão dos sócios no polo passivo e autorizou medidas constritivas via SISBAJUD e RENAJUD, resguardando a continuidade da execução.
6. Embora o juízo de primeiro grau tenha, em momento anterior, extinguido o feito sem resolução do mérito em razão das tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis (ID 227652154 – autos principais), voltou atrás em sua posição ao analisar os embargos de declaração opostos pelos agravados (ID 228971796). Com efeito, ao proferir nova decisão (ID 250061723), o magistrado reconheceu que os sócios das empresas executadas ainda estavam sendo citados para se manifestarem sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual reconsiderou o pronunciamento anterior para permitir a regular continuidade do IDPJ.
7. Consta nos autos que diversas tentativas de constrição patrimonial restaram frustradas, notadamente aquelas registradas nos IDs 206205620 e 205814538, as quais demonstraram a inexistência de ativos em nome das pessoas jurídicas executadas. À luz desse cenário, o juízo concluiu, com acerto, que a personalidade jurídica se revelou obstáculo efetivo ao ressarcimento, o que autorizava a aplicação da Teoria Menor prevista no art. 28 do CDC.
8. Sob a égide da Teoria Menor, não se exige o exaurimento absoluto das diligências, tampouco a repetição automática de pesquisas patrimoniais. Basta a demonstração de que a estrutura societária inviabilizou, de forma concreta, a satisfação do crédito, o que ficou amplamente evidenciado pelas diligências infrutíferas já realizadas. Assim, a alegação dos agravantes de que seriam necessárias novas pesquisas automáticas não encontra respaldo no sistema protetivo consumerista.
9. No tocante à alegada ilegitimidade passiva do sócio retirante, a questão não foi objeto de defesa em sede de impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configurando inovação recursal. Não conhecido o recurso sobre o tema.
II. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e não provido.
11. Sem condenação em honorários ante a inexistência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.